Tribunal: CARF
Processo: 13707.005147/2007-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13707.005147/2007-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.275 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
JOSE RIBEIRO FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. RENDIMENTOS
ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. MOLÉSTIA GRAVE.
REQUISITOS DEVIDAMENTE CUMPRIDOS.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no63.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13707.005147/2007-65
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.275 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13707.005147/2007-65

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 49 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 43 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 30 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Contra o contribuinte acima identificada foi lavrada notificação de fls.26 a 30, relativo
ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, exercício 2004, ano-calendário 2003, para
formalização de crédito tributário no valor de R$1377,21.
De acordo com a descrição dos fatos foi apurada omissão de rendimentos da seguinte
fonte pagadora Comando do Exército no valor de R$27352,08.
O contribuinte não concorda com o lançamento alegando ser portador de moléstia
grave desde 05/09/2000.
À fl. 33 o processo foi baixado em diligência para que fosse juntado o ato que concedeu
a reforma ao interessado,com resposta às fls.35 e 36
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
MOLÉSTIA GRAVE
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser
comprovada, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/07/2011 (e-fl. 47),
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 27/07/2011 (e-fl.49), alegando,
em apertada síntese da lide, que atende aos requisitos para isenção de imposto de renda sobre
seus rendimentos, complementando os argumentos e provas da impugnação com a alegação de
concessão de reserva remunerada em 13 de março de 1992, cf. cópia do Diário Oficial de 13 de
março de 1992, Seção II, fls. 1.554 ora anexado (documentos novos de e-fls. 59 e ss.). Clama
pelo reconhecimento de sua isenção e por restituições diversas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Trata a lide de apuração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
no valor de R$27.352,08
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.275 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13707.005147/2007-65

Observa-se que o ora recorrente traz em seu recurso argumentos e provas não
presentes na impugnação. Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos e novas
provas apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em
respeito às normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as
provas documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito
passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16,
inciso III e § 4o.
Tratam-se do argumento relativo ao início de sua reforma em 13 de março de
1992, cf. cópia do Diário Oficial da mesma data, Seção II, fls. 1.554 (e-fls. 61). Mas entende-se
que, por complementarem os argumentos e provas já apresentados em sede impugnatória, na
espécie cabe a relativização da preclusão, e podem então ser apreciados para formação da
convicção decisória da presente lide, com base legal no mesmo dispositivo legal acima apontado.
Destacam-se no presente momento alguns excertos da decisão a quo, por
apontarem o correto enquadramento legal da espécie e para esclarecer o entendimento da DRJ
pela negativa de provimento da impugnação e grifado no original:
Voto
...
Em face do argumento suscitado pelo interessado, há que se analisar o que se encontra
regulamentado pela Lei no 7.713/1988, em seu artigo 6o, inciso XIV, com a redação
dada pela Lei no 11.052, de 29 de dezembro de 2004, relativamente à isenção por
moléstia grave e moléstia profissional:
"Art.
6
...............................................................................................................................
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma;”
A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar, para o reconhecimento de isenções,
as disposições, sobre o assunto, trazidas pela Lei no 9.250, de 26/12/1995, in verbis:
O artigo 30 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995 dispõe:
“Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de
novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de
22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23
de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.”(g.n.)
A Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, ao normatizar o disposto
no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, e alterações posteriores, assim esclarece:
"Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes
rendimentos:
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço
e recebidos pelos portadores de moléstia ( ...)
1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a
partir de 1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.275 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13707.005147/2007-65

reconhecida mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.(g.n.)
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença
for preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a
moléstia, se esta for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou
pensão;
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo
pericial." (g.n.)
De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos,
que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro se
relaciona com a existência da moléstia tipificada no texto legal.
Conforme verifica-se do laudo médico expedido pela Junta Médica do Comando Militar
Leste o contribuinte é portador de moléstia grave no ano de 2003.
O outro requisito para fruição do benefício não foi alcançado pelo interessado, uma vez
que não logrou comprovar que no ano de 2003 estava na situação de reformado do
Ministério do Exército.Todos os documentos apresentados que fazem menção a situação
de reformado são datados de 2007, ano posterior ao da presente lide.Cabe destacar que o
interessado foi intimado a apresentar o ato concessivo da reforma e em resposta
apresentou o documento de fl.36. (ora sublinhado por este Relator)
Dessa forma, por não ter cumprido os dois requisitos conclui-se que o interessada não
faz jus à isenção...
Na espécie, verifica-se claramente que o ora recorrente supre plenamente, neste
momento, o segundo requisito apontado como não comprovado à época da prolação do Acórdão
guerreado, a saber, a comprovação do início de sua reforma em 13 de março de 1992, cf. cópia
do Diário Oficial da mesma data, Seção II, fls 1554 (e-fls. 61).
Verifica-se então que os argumentos e provas necessários para o provimento do
argumento fulcral do interessado: o reconhecimento de isenção de rendimentos por portador
de moléstia grave.
A peça recursal aponta ainda a pretensão do interessado em obter restituições
diversas relativas ao reconhecimento de sua isenção. Entrementes, deve ser esclarecido ao
contribuinte que não cabe manifestação deste Conselho quanto ao reconhecimento e à
sistemática relativa a tal intento. Deve então o interessado buscar a Sessão Competente de sua
Delegacia da Receita Federal do Brasil Jurisdicionante, a qual há de manifestar-se sobre
eventuais resultados de cobrança ou restituição, em Processos Administrativos de rito próprio,
após a implementação do resultado do presente Acórdão.
Verifica-se portanto que, apreciados e acolhidos os argumentos apresentados pelo
contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida, em favor do interessado.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.275 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13707.005147/2007-65

Fl. 69
DF CARF MF
Original